Tribunal: STF
Processo: RE 84739
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE ALIMENTOS CONVENCIONADOS EM CLÁUSULA DE
DESQUITE POR MUTUO CONSENTIMENTO. FIXAÇÃO DA PENSÃO EM UM TERCO DA
REMUNERAÇÃO LIQUIDA PERCEBIDA PELO DEVEDOR DOS ALIMENTOS, EXCLUIDOS
OS DESCONTOS OBRIGATORIOS.
CONSIDERADOS A NATUREZA E OS TERMOS DO PEDIDO, A DECISÃO NÃO NEGOU
VIGENCIA AOS ARTS. 4, 154 E 181 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.